Tribunal: TJDFT
Processo: 0717500-46.2022.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ABONO DE PERMANÊNCIA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRETENSÃO INERENTE A PARCELAS RETROATIVAS DO BENEFÍCIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. DESISTÊNCIA DO PEDIDO NO AMBIENTE ADMINISTRATIVO. AFETAÇÃO DO DIREITO NO AMBIENTE JUDICIAL. AMBIENTE ADMINISTRATIVO. PEÇA DE DEFESA RECHAÇANDO O PLEITO. INSURGÊNCIA MANIFESTADA PELO ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO. NEGATIVA DEMONSTRADA. PRECEDENTE VINCULANTE SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL (RE No 631.240/MG, TEMA 350). DESCONSIDERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DA TESE. ABONO DE PERMANÊNCIA. PERCEPÇÃO ANTES DO MARCO INICIAL APONTADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AFERIÇÃO. INUTILIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL. AUSENTE NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO FACE À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO ANTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. VEDAÇÃO À MODIFICAÇÃO POSTERIOR DA CAUSA DE PEDIR E DO PEDIDO. CARÊNCIA DE AÇÃO SOB A VERTENTE DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORARIOS MAJORADOS.

1. Consubstancia verdadeiro truísmo que a ação qualifica direito subjetivo público resguardado a todos como expressão do princípio da inafastabilidade da jurisdição que fora alçado à qualidade de direito e garantia fundamental (CF, art. 5o, XXXV), afigurando-se suficiente à caracterização do interesse de agir a aferição da adequação do instrumento processual manejado para obtenção da prestação almejada, da utilidade da pretensão deduzida e da necessidade de intervenção judicial para sua obtenção, donde, conquanto recomendável, até mesmo como forma de prevenir a deflagração de litígio desnecessário, o prévio requerimento administrativo visando a realização da prestação almejada, não encerra condição para invocação da tutela jurisdicional.

2. O interesse de agir é orientado pela necessidade e utilidade da prestação judicial almejada, irradiando essa constatação que a postulação de pagamento inerente a benefício previdenciário pleiteado por servidor público ou segurado do regime geral de previdência, de molde a revestir-se de aludidos pressupostos, está condicionada, em regra, à subsistência de prévio procedimento administrativo deflagrado com o mesmo objeto e a subsistência de negativa ou omissão da administração no exame da pretensão, emergindo da subsistência de prévia postulação proveniente do interessado na configuração de seu interesse de agir, determinando a resolução da pretensão (CPC, art. 485, IV), consoante o entendimento firmado pela Suprema Corte de Justiça em sede repercussão geral (STF, RE no 631.240/MG, Tema 350).

3. Consoante a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em ambiente de julgamento realizado sob a fórmula dos recursos repetitivos (STF, RE 631.240/MG, Tema 350), a exigência de prévio requerimento administrativo para a concessão de benefícios previdenciários não se confunde com o exaurimento das vias administrativas e, ainda, não prevalece quando o entendimento da administração é notoriamente e reiteradamente contrário à postulação, não se aplicando a condição de procedibilidade, ademais, na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, ensejando que, inserindo-se a postulação advinda da servidora nas exceções, está revestida de interesse apto a legitimar a apreciação do formulado, ainda que não tenha obtido manifestação negativa prévia da administração.

4. O legislador processual, na expressão do dogma constitucional da inafastabilidade da jurisdição, encampara a teoria eclética da ação, resultando que a carência de ação somente se descortina quando a pretensão formulada é repugnada, no plano abstrato, por vedação explicitada pelo direito positivado, ou se o instrumento processual não se afigura adequado, útil ou necessário à obtenção da prestação almejada, não se confundindo o direito subjetivo de ação com a subsistência do direito material invocado, pois sua resolução encarta matéria afetada exclusivamente ao mérito, não às condições da ação ou aos pressupostos processuais.

5. A constatação de que a postulação inerente ao pagamento de valores retroativos devidos a título de abono permanência abarca direito já reconhecido e usufruído pela autora, ou seja, que o pedido já fora realizado em ambiente administrativo, tornando desnecessária e inútil a formulação da pretensão em ambiente judicial, deflagra situação de carência de ação sob a vertente da falta de interesse de agir, proveniente da inutilidade e ausência de necessidade do provimento jurisdicional, determinando a afirmação do fato processual e a extinção da fase cognitiva do processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, inciso VI).

6. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o estatuto processual vigente contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).

7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários Majorados. Unânime.